Tribunal: STF
Processo: ARE 1509567
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL C/C PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS”. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 16 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. I. A tese estabelecida no Tema 16 deste egrégio Tribunal de Justiça (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5174796.58.2020.8.09.0000) deve ser aplicada exclusivamente nas demandas que versem sobre o cargo de monitor de creche (Assistente de Educação Infantil) do Município de Goiânia, não podendo ser estendida para situações diversas, como a do caso em comento, que versa sobre o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas do Município de Goiânia. II. As atribuições previstas em Lei para o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas denotam a função precípua de auxílio/assessoramento do professor em sala de aula. As tarefas conferidas ao Auxiliar de Atividades Educativas dizem respeito a cuidados gerais, não podendo, por conseguinte, ser inserido no conceito de “atividades docentes ” e/ou de “suporte pedagógico direto”. III. O fato da autora/apelante/agravante possuir diploma de técnico em magistério, o qual lhe confere o título de professora de 1ª a 4ª série do 1º grau, bem como ser licenciada em pedagogia, por si só, não lhe dá o direito de exercer o cargo e/ou a função de magistério, se restou aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas, cuja qualificação exigida é ensino médio. IV. No caso concreto, inexiste, ainda, prova de que a autora/apelante/agravante exerce função diversa daquelas elencadas na norma de regência, ou seja, que exerce efetivamente as mesmas funções do Profissional de Educação (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015)CPC), de modo que, por qualquer ângulo que se analise o pedido inicial, não há se falar em equiparação d a autora/apelante/agravante, Auxiliar de Atividades Educativas, ao cargo de Profissional da Educação/Profissional do Magistério. V. Importante destacar que esta egrégia Corte de Justiça possui o entendimento pacífico de que a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica não promoveram a equiparação do cargo de auxiliar de atividades educativas ao de professor. VI. Concluise que não cabe à autora/apelante/agravante pretender usufruir dos mesmos benefícios dos servidores ocupantes do cargo de Profissional da Educação quando obteve aprovação para outro cargo (Auxiliar de Atividades Educativas) e efetivamente exerce somente as funções inerentes ao cargo que ocupa. AGRAVO INTERNO ADMITIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, III, do ADCT; 7º, V e 40, § 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente